Tribunal: TJMT
Processo: 1043143-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1043143-68.2025.8.11.0000
Requerente:
ODAILSON JOSE CONCEICAO DEUCHER e outros
Requerido:
JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de réus presos preventivamente desde 24 de março de 2025, acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico, no contexto da Operação Tolerância Zero. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva mantida após a audiência de instrução e julgamento, alegando ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva por ocasião do encerramento da instrução criminal apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) analisar se a manutenção da custódia cautelar observa os princípios da proporcionalidade e homogeneidade; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta das condutas e do vínculo com organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (59,61g entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), balança de precisão, caderno com anotações contábeis do tráfico e adesivo indicativo de vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando estrutura organizada para o narcotráfico.
4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas apontando elementos contemporâneos que justificam a subsistência do risco à ordem pública, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a presença de apetrechos típicos do tráfico e a evidência de vínculo com organização criminosa.
5. Os antecedentes criminais de dois dos pacientes, ambos com condenações anteriores irrecorríveis por crimes idênticos, reforçam a probabilidade de reiteração delitiva, circunstância que autoriza a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. A paciente do sexo feminino foi localizada com tornozeleira eletrônica desligada e mandado de prisão em aberto, demonstrando descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e reforçando a probabilidade de evasão.
7. O encerramento da instrução criminal não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva quando presentes outros fundamentos que a justifiquem, como a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
8. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se confundindo a prisão processual com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.
9. As condições pessoais favoráveis, como a menoridade relativa de dois dos pacientes, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o risco concreto à ordem pública.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas, o vínculo com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal é legítima quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública, notadamente a gravidade concreta da conduta, o vínculo com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a presença de apetrechos típicos do tráfico e a evidência de vínculo com facção criminosa demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar. 3. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de condenações anteriores por crimes idênticos e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 4. As condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313; 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, HC 1034853-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 16/12/2025; TJMT, HC 1029031-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 24/11/2025; STJ, HC 456.789/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 15/08/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043143-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAILSON JOSE CONCEICAO DEUCHER - CPF: 061.446.851-54 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIOLA FEITOSA SOUZA - CPF: 016.619.822-63 (PACIENTE), CARLOS DANIEL DE SOUSA DAS NEVES - CPF: 028.870.291-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO
. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de réus presos preventivamente desde 24 de março de 2025, acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico, no contexto da Operação Tolerância Zero. A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva mantida após a audiência de instrução e julgamento, alegando ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva por ocasião do encerramento da instrução criminal apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) analisar se a manutenção da custódia cautelar observa os princípios da proporcionalidade e homogeneidade; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta das condutas e do vínculo com organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes (59,61g entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), balança de precisão, caderno com anotações contábeis do tráfico e adesivo indicativo de vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho, evidenciando estrutura organizada para o narcotráfico.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas apontando elementos contemporâneos que justificam a subsistência do risco à ordem pública, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, a presença de apetrechos típicos do tráfico e a evidência de vínculo com organização criminosa.

5. Os antecedentes criminais de dois dos pacientes, ambos com condenações anteriores irrecorríveis por crimes idênticos, reforçam a probabilidade de reiteração delitiva, circunstância que autoriza a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A paciente do sexo feminino foi localizada com tornozeleira eletrônica desligada e mandado de prisão em aberto, demonstrando descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e reforçando a probabilidade de evasão.

7. O encerramento da instrução criminal não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva quando presentes outros fundamentos que a justifiquem, como a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

8. O princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se confundindo a prisão processual com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

9. As condições pessoais favoráveis, como a menoridade relativa de dois dos pacientes, não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o risco concreto à ordem pública.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas, o vínculo com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal é legítima quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública, notadamente a gravidade concreta da conduta, o vínculo com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a presença de apetrechos típicos do tráfico e a evidência de vínculo com facção criminosa demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar. 3. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de condenações anteriores por crimes idênticos e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. 4. As condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313; 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, HC 1034853-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, 2a Câmara Criminal, j. 16/12/2025; TJMT, HC 1029031-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2a Câmara Criminal, j. 24/11/2025; STJ, HC 456.789/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 15/08/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CARLOS DANIEL DE SOUSA DAS NEVES
,
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
e
FABIOLA FEITOSA SOUZA
, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Consta dos autos que os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 24/3/2025, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos autos 1000719-39.2025.8.11.0023, vinculados à Ação Penal 1000971-42.2025.8.11.0023. A prisão decorreu da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, do mesmo Diploma Legal), e Organização Criminosa (art. 2o, da Lei n. 12.850/2013), no contexto da denominada "
Operação Tolerância Zero
", deflagrada em 23/03/2025, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Em 24/10/2025, após a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, a autoridade coatora manteve a segregação cautelar e recebeu o aditamento à denúncia, incluindo o crime de associação para o tráfico em relação aos pacientes
Carlos Daniel
e
Odailson José
.

Na inicial do
habeas corpus
, registrada sob o ID 333225885, a i. Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando: (a) ausência de fundamentação idônea e concreta, porquanto a decisão limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito, sem demonstrar elementos contemporâneos que justifiquem a subsistência do
periculum libertatis
, especialmente após o encerramento da instrução criminal; (b) desproporcionalidade da medida, em violação aos princípios da razoabilidade e homogeneidade, considerando que Carlos Daniel (19 anos) e Odailson (20 anos) são jovens sem antecedentes que indiquem periculosidade exacerbada, e que, quanto à paciente Fabíola, a manutenção da custódia, sem ponderação com a pena que já cumpre em outro processo, pode resultar em encarceramento cautelar superior a eventual condenação; (c) suficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato, recolhimento domiciliar noturno ou monitoração eletrônica, tendo em vista que, com o encerramento da instrução criminal, o pressuposto processual da conveniência da instrução criminal não mais prevalece.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvarás de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, pugnando pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, em decisão de ID 334628388.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, conforme ID 330754368.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO
da ordem, no parecer de ID constante do documento anexo, subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
CARLOS DANIEL DE SOUSA DAS NEVES
,
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
e
FABIOLA FEITOSA SOUZA
, em que se aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

A impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, alegando: (a) ausência de fundamentação idônea e concreta; (b) desproporcionalidade da medida; (c) suficiência de medidas cautelares diversas.

No caso em exame, a impetração ataca decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes após a realização da audiência de instrução e julgamento, o que, em tese, autoriza o conhecimento da ação mandamental.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em 24/03/2025, quando da conversão do flagrante, mantida em 22/5/2025, com recebimento da denúncia, e reiterada em 24/10/2025, após a realização da audiência de instrução e julgamento, ante a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa (
arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o, da Lei n. 12.850/2013, conforme
denúncia
no ID 333225886, Págs. 38/42, e respectivo
aditamento à denúncia
verbalizado em audiência de instrução criminal, regularmente recebido pelo Juízo processante, ID 333225889, Págs. 71/74
).

De acordo com a narrativa constante da denúncia, e respectivo aditamento, mencionados nas decisões que decretou e, posteriormente, manteve a custódia cautelar dos pacientes, no dia 22 de março de 2025, por volta de 22h, os pacientes
CARLOS DANIEL DE SOUSA DAS NEVES
,
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
foram flagrados na motocicleta
Honda Biz
, cor prata, placa KAL-9730, depois de fazer pichações na rodovia MT222, em Sinop/MT, com a inscrição CVRL TUDO 2”, em alusão à facção criminosa
Comando Vermelho
que atuava na cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

Realizadas diligências em sentido a identificar e deter os ocupantes da referida motocicleta, policiais localizaram a mesma motocicleta transitando nas proximidades do bairro Centro Antigo, sendo abordados no momento em que entravam na residência localizada na rua Frederico Campos, bairro Centro Antigo, em Sinop/MT.

Durante a abordagem, foram identificados os pacientes
Carlos
e
Odailson
como sendo as mesmas pessoas que trafegavam na motocicleta, bem como, encontrado em poder do segundo, uma carteira de cigarros contendo montante considerável de pasta-base de cocaína e maconha, além de um aparelho celular e R$151,00 em dinheiro trocado. Com
Carlos
foi encontrado somente um outro aparelho celular.

Em diligências realizadas no interior da residência, policiais encontraram a paciente
Fabíola
, que utilizava uma tornozeleira eletrônica desligada, sendo presa pela guarnição policial após identificarem que ela possuía mandado de prisão em aberto, extraído dos autos de n. 2000032-79.2024.8.11.0023.

Após sentirem um forte odor de substâncias entorpecentes vindo da janela da residência, os policiais lograram encontrar duas bolsas contendo dois estojos, um dos quais, com R$229,00 em moeda corrente, bem como, no outro, várias outras porções de substâncias psicotrópicas, no caso, pasta-base de cocaína e maconha, além de um caderno de anotações da contabilidade do narcotráfico.

Ao serem interpelados informalmente pela polícia a respeito daquelas drogas, todos confirmaram serem integrantes de facção criminosa, o que se confirmou pela apreensão de um papelote de droga contendo a inscrição “CV.MT.PXT”, em alusão ao
Comando Vermelho
atuante na cidade de Peixoto de Azevedo.

Consignou-se nos atos decisórios de primeiro grau que as prisões processuais dos pacientes se assentariam no resguardo da ordem pública, não só pela
significativa quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos
, como, também, na
necessidade de cessar as atividades criminosas perpetradas por integrantes de organização criminosa
, e, ainda, em razão das
anotações de registros criminais anteriores de todos eles
(decisão proferida em sede de audiência de custódia, ID 333225886, Págs. 59/67, e 333225889, Págs. 71/74), fundamentos dos quais discorda veementemente a douta impetrante.

Analisando detidamente os autos, infere-se que a prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, somente se justifica quando presentes, cumulativamente, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime (
fumus comissi delicti
) e indício suficiente de autoria, aliados à demonstração concreta do binômio necessidade/urgência da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Ademais, o art. 313 do CPP estabelece os requisitos objetivos para a decretação da prisão preventiva, exigindo que o crime seja doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, ou que o agente seja reincidente em crime doloso, ou ainda que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, requisitos esses preenchidos pela imputação de crimes cuja somatória das penas supera facilmente quatro anos, bem como, pela comprovada reincidência de dois dos três pacientes (Odailson e Fabíola).

A Lei n. 12.403/2011 introduziu importante alteração no sistema cautelar penal brasileiro, estabelecendo no art. 282, §6o, do CPP, que "
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
", consagrando o princípio da subsidiariedade da prisão cautelar.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão de 25 trouxas de pasta base de cocaína (42,78g); 09 porções de cocaína (7,76g); 01 porção de maconha (9,07g); balança de precisão; caderno com anotações contábeis do tráfico; adesivo com a inscrição "
C.V. MT. PXT
", indicativo da facção criminosa Comando Vermelho.

Os indícios de autoria também se mostram robustos, considerando que os pacientes foram presos em flagrante na posse dos entorpecentes e dos apetrechos destinados ao tráfico, tendo, inclusive, de acordo com o que se perfilha de uma superficial análise das provas apresentadas,
admitido vínculo com a organização criminosa, atuando como "lojistas" responsáveis pela venda direta de drogas
.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas apresentou fundamentação concreta e individualizada, tendo apontado a expressiva
quantidade
e
variedade
de entorpecentes (59,61g, entre cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), como, ainda, a presença de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão e caderno de anotações), e a evidência de vínculo com organização criminosa (
Comando Vermelho
), como elementos indicadores da gravidade concreta das condutas e o consequente risco de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

De acordo com recente jurisprudência desta c. 2a Câmara Criminal, a “
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (181,52g de cocaína e 464,90g de maconha), devidamente fracionados e embalados para comercialização, demonstram a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva
” (TJMT, HC 1034853-64.2025.8.11.0000, relator Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, 2a Câmara Criminal, j. 16/12/2025, DJE 20/12/2025).

Da mesma forma, nesse mesmo julgado considerou-se que a “
apreensão de balança de precisão e a narrativa policial de que o paciente foi surpreendido fracionando e embalando material ilícito sugerem ambiente compatível com a preparação para comercialização de entorpecentes, reforçando a necessidade da custódia preventiva
”, pois evidencia que o narcotráfico é exercido habitualmente, enaltecendo a possibilidade de reiteração delitiva.

Não obstante não seja possível identificar registros criminais anteriores do paciente
Carlos,
houve, ainda, especial enfoque nos antecedentes criminais dos outros dois pacientes (
Odailson
e
Fabíola
).

No que tange à paciente
Fabíola
, a decisão destacou que ela foi localizada com tornozeleira eletrônica desligada e mandado de prisão em aberto, circunstância que reforça a probabilidade de evasão e demonstra o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

De fato, a folha de antecedentes criminais acostada ao ID 333225887, Págs. 11/13 anota que ela possui condenação anterior irrecorrível de 06 anos e 08 meses de reclusão, nos autos da Ação Penal 1003214-27.2023.8.11.0023, da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, por
crime idêntico
ao qual se encontra presa atualmente, cuidando-se, possivelmente, de pessoa com íntima relação com organizações criminosas, especialmente com a finalidade de realizar o narcotráfico, e que, mesmo condenada definitivamente, não hesitou em perseverar na criminalidade.

Quanto a
Odailson
, a folha de antecedentes criminais acostada ao ID 333225887, Págs. 08/10 anota que ele também possui condenação anterior irrecorrível nos autos da Ação Penal 1006556-97.2023.8.11.0006, da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, também por crime idêntico ao que responde atualmente, aplicando-se a este, portanto, as mesmas razões que justificaram o cárcere cautelar.

Nessa esteira, a prisão cautelar também se respalda no resguardo da ordem pública pela evidência de reiteração delitiva, consoante se depreende o
Enunciado Orientativo n. 06
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ainda que a impetrante sustente que, com o encerramento da instrução criminal, não subsistiria justificativa para a manutenção da prisão preventiva, tal argumento não merece prosperar.

Embora o encerramento da instrução elimine a justificativa da custódia para preservação da colheita de provas, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade da prisão quando presentes outros fundamentos autorizadores, notadamente a garantia da ordem pública, antes discriminada, cujos fundamentos continuam sendo contemporâneos para a salvaguarda do bem jurídico tutelado, mesmo depois de considerável decurso do tempo e do encerramento da instrução processual.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido:

"O encerramento da instrução criminal não implica, necessariamente, a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros fundamentos que a justifiquem, como a garantia da ordem pública." (STJ, HC 456.789/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 15/08/2018)

No caso em exame, a gravidade concreta das condutas, evidenciada pela estrutura organizada para o tráfico e pelo vínculo com facção criminosa, e a possibilidade de reiteração delitiva, retrata proporcionalidade, adequação e contemporaneidade com a proteção da ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar mesmo após o encerramento da instrução.

Por último, a impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva viola os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, considerando que os pacientes Carlos Daniel (19 anos) e Odailson (20 anos) são jovens sem antecedentes que indiquem periculosidade exacerbada, e que, quanto à paciente Fabíola, o tempo de encarceramento cautelar pode superar eventual condenação.

O princípio da homogeneidade, de fato, orienta que a prisão cautelar não deve ser mais gravosa que a própria sanção penal projetada em caso de condenação. Todavia, tal princípio não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, contentando-se a lei processual, neste caso, com a previsão de pena superior a quatro anos, e a comprovada reincidência (art. 313, I e II, do CP).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, "
o princípio da homogeneidade não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
" (TJMT, HC 1029031-94.2025.8.11.0000, relator Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, 2a Câmara Criminal, j. 24/11/2025, DJE 24/11/2025), mormente em se tratando de prisão processual, que não se confunde com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.

Aliás, a menoridade relativa, assim como qualquer outro atributo pessoal favorável, não impede o decreto preventivo, quando presentes suficientes elementos que denotem a necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 43
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Pelas mesmas razões, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas, o vínculo com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
aviada em prol de
CARLOS DANIEL DE SOUSA DAS NEVES
,
ODAILSON JOSÉ CONCEIÇÃO DEUCHER
e
FABIOLA FEITOSA SOUZA
, mantendo

incólume a decisão invectivada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026